Tribunal: STF
Processo: HC 199766
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.907.549/PR), assim ementado (eDOC 2, p. 552):
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
    I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.
    II - In casu, o aumento da pena-base, conforme consignado no decisum monocrático reprochado, mostra-se, de fato, fundamentado. Dessa forma, o acórdão da origem consignou expressamente os motivos que acarretaram a exasperação da pena-base, não se verificando, de igual modo, desproporcionalidade no acréscimo.
    Agravo regimental desprovido.”
    Narra o impetrante que: a) a paciente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 334, § 1º, IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto; b) o TRF4 deu parcial provimento ao apelo defensivo para expurgar da pena-base a valoração negativa das vetoriais “conduta social” e “personalidade do agente”, fixando a reprimenda em 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão; c) o STJ desproveu o recurso especial lá interposto; d) não foi apresentada fundamentação idônea a considerar negativa a culpabilidade da agente; e) “é ilegal a valoração negativa da culpabilidade da pessoa acusada (para a exasperação da pena-base) em virtude de seus registros penais anteriores”.
    À vista do exposto, requer seja afastada a valoração negativa da vetorial “culpabilidade” na primeira fase da dosimetria.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    1.1. No tocante à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).
    1.2. No caso concreto, observo que a sentença condenatória valorou negativamente a culpabilidade da agente nos seguintes termos (eDOC 2, p. 198):
    “(...)
    Na primeira fase de aplicação da pena, da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, caput, do Código Penal, infere-se que:
    a) quanto à culpabilidade, entendo que o grau de reprovabilidade e o dolo devem ser valorados acima da média, uma vez que a ré encontrava-se respondendo ao processo de execução penal n. 5013500-55.2017.4.04.7000, da Vara da 12ª Vara de Curitiba/PR quando praticou o delito, denotando maior audácia e descaso com o fato de estar cumprindo pena pela prática de crime anterior, o que não o impediu de continuar delinquindo. Nesse sentido, ACR 5006445-38.2017.4.04.7005, SÉTIMA TURMA, Relator MARCOS CÉSAR ROMEIRA MORAES (Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em 16 de outubro de 2019); 
    (…)”
    Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a sentença condenatória, chancelando a reprimenda ora fixada, no que tange à valoração negativa da culpabilidade, conforme seguinte fundamentação (eDOC 2, p. 370):
    “(...)
    Requer a defesa a diminuição da pena-base ante o afastamento das circunstâncias judiciais culpabilidade, personalidade e conduta social. Postula, ainda, a redução da prestação pecuniária, bem como sua fixação de acordo com o valor na época dos fatos. Por fim, requer os benefícios da justiça gratuita com isenção de custas. 
    Pois bem, considerando a data da prática do crime aqui tratado (21/02/2018), temos que: 
    1) A Ação Penal 5005629-36.2015.4.04.7002 (data do delito 26/11/2011, data do trânsito em julgado para a acusação: 6/4/2016 e para a defesa: 2/3/2014; execução penal em andamento: 5013500- 55.2017.4.04.7000), foi utilizada pela sentença para a exacerbação culpabilidade não em face da existência de condenação anterior mas sim porque o Apelante voltou a se dedicar ao cometimento de crime enquanto cumpria pena (Execução Penal 5013500-55.2017.4.04.7000). Correta a forma como considerada. 
    (…)”
    Interposto recurso especial defensivo, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se nestes termos acerca da controvérsia (eDOC 2, p. 556):
    “(...) 
    É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda pelo Superior Tribunal de Justiça, exceto se ocorrer evidente desproporcionalidade, quando caberá a reapreciação para a correção de eventuais desacertos quanto ao cálculo das frações de aumento ou de diminuição e apreciação das circunstâncias judiciais. 
    Conforme salientado na decisão ora agravada, conclui-se que o aumento da pena em razão da culpabilidade foi, de fato, fundamentado, tendo em vista que a apreciação negativa deste vetor revela que a conduta praticada pela agente ultrapassa as características ínsitas ao tipo. 
    Com efeito, no presente caso, o Tribunal de origem destacou que a "execução penal em andamento: 5013500-55.2017.4.04.7000), foi utilizada pela sentença para a exacerbação culpabilidade não em face da existência de condenação anterior mas sim porque o Apelante voltou a se dedicar ao cometimento de crime enquanto cumpria pena (Execução Penal 5013500-55.2017.4.04.7000).". Tal elemento denota uma maior reprovabilidade da conduta, de modo que pode ser sopesado para exasperar a pena-base. 
    (…)”
    Observo que o critério utilizado na sentença condenatória para o aumento da pena-base, mantido pelas instâncias posteriores, levou em conta as circunstâncias que permearam a prática delitiva, tais como a elevada reprovabilidade da conduta e os antecedentes da acusada, tudo na linha do que preceitua o art. 59 do CP.
    No tocante à valoração negativa da culpabilidade, objeto do presente writ, observo que a circunstância judicial foi considerada desfavorável por terem as instâncias antecedentes concluído, mediante exame do acervo fático-probatório, que o fato de a paciente ter praticado o delito enquanto cumpria pena decorrente de condenação diversa denotaria a maior reprovabilidade da conduta, não tendo a exasperação, ao contrário do que sustenta o impetrante, partido da existência de condenação pretérita de per si.
    Tal critério, a princípio, não é desproporcional ou arbitrário, não havendo portanto, como acolher a tese de ilegalidade na dosimetria da pena. 
    Com efeito, “ultrapassando a barreira do mínimo indispensável para a configuração do tipo básico, o restante pode e deve ser avaliado como circunstâncias peculiar do caso, a merecer ponderação na fixação da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 147).
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente